Tribunal: TCU
Processo: 039.604/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional no qual são requeridas informações sobre despesas com viagem de pessoa não integrante do corpo de servidores públicos para participar de evento em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), encaminha o Requerimento 510/2023, aprovado em 29/11/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do RITCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe sobre as análises realizadas em atendimento à solicitação formulada por meio do Requerimento 510/2023-CFFC; e 9.3. após realizada a comunicação de que trata o subitem 9.2, arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.